Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. REGRA PREVISTA NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Assevera a parte agravante que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que sua renda líquida mensal é inferior à 10 salários mínimos, enquadrando-se, assim, nos parâmetros para a concessão da assistência judiciária gratuita.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Liminar deferida (ID 18810039). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 19737528).
III. Consoante regra estampada no art. 55 da Lei 9.099/95, nos Juizados Especiais somente há condenação em custas e honorários em grau recursal, o que, por si só, demonstraria a ausência do interesse da parte agravante.
IV. Contudo, o não provimento do presente recurso gera, como resultado, a condenação da parte agravante em custas e honorários. Nesta senda e considerando que o pedido de gratuidade pode ser feito a qualquer tempo, passo a analisá-lo.
V. Milita em favor da pessoa natural a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, conforme dispõe o art. 99, § 3o do CPC, bastando que o pleiteante apresente a respectiva declaração de hipossuficiência.
VI. Considerando o princípio de acesso à Justiça, bem como os parâmetros utilizados pela Defensoria Pública, presume-se a hipossuficiência de quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 salários mínimos (Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal).
VII. No caso em apreço a parte agravante acostou aos autos seus contracheques que demonstram uma renda líquida mensal inferior ao acima previsto, restando, pois, demonstrada sua incapacidade financeira, o que atrai a presunção de sua hipossuficiência econômica, devendo, pois, ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
VIII. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas e sem honorários.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.